Tribunal: TJDFT
Processo: 0710851-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710851-14.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELANTE - ADESIVO: ANTONIO NILSON ROCHA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ANNA PAULA OLIVEIRA DE SOUSA APELADO: ANTONIO NILSON ROCHA DE SOUSA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: ANNA PAULA OLIVEIRA DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se o recorrente ANTONIO NILSON ROCHA DE SOUSA para que, no prazo de 5 (cinco), esclareça acerca dos documentos juntados aos presentes autos sob os IDs 75876461 e 75876462 tendo em vista que, em uma prévia análise, tratam-se dos mesmos documentos acostados aos IDs 75234860 e 75234861. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator